Tribunal: TJDFT
Processo: 0709041-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709041-55.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, PEDRO GONÇALVES DE ALVARENGA, PEDRO GONÇALVES MOTA, PEDRO HENRIQUE SANTANA, PEDRO INACIO GONÇALVES, PEDRO JOSÉ DOS SANTOS NETO, PEDRO JOVENCIO DA SILVA, PEDRO LUIZ DOS SANTOS, PEDRO MARIANO DA SILVA, PEDRO MARTINS DE SOUZA, PEDRO MATOS CORREIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 57620475, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e OUTROS, situação última que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Suprema. O STJ (ID 67064618) devolveu os autos à origem para observância do regime da repercussão geral, tendo em vista a afetação, pelo STF, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255). Não obstante, houve uma nova remessa do feito à Corte Superior, uma vez que a tese, a ser uniformizada pelo referido paradigma, sobre o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, não ter sido objeto de debate pela turma cível, acarretando a aplicação dos enunciados 211 e 282, ambos da Súmulas do STJ e do STF, respectivamente (ID 67094986). Por sua vez, o STJ manteve a orientação de incidência do rito dos precedentes e enviou o processo a este Tribunal de Justiça (ID 76379728), fazendo constar o seguinte: (...) o art. 1.040, II, do CPC/2015 é claro ao atribuir ao órgão colegiado originário a competência de reapreciar a matéria e, se for o caso de o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior, proferir novo julgamento do recurso, em conformidade com a tese repetitiva. Não há qualquer previsão de atuação do presidente no sentido de atuação do presidente no sentido de analisar novamente requisitos formais de admissibilidade do recurso especial e, com isso, afastar o juízo de retratação determinado. Logo, em estrito cumprimento ao comando do STJ, determino a remessa dos autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário até o julgamento do representativo do Tema 1.255/STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019